Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-04.2022.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de rescisão contratual por vício redibitório c/c pedido de indenização por danos morais. Contratos de compra e venda de veículo usado e de financiamento. (ii) Sentença de parcial procedência, declarando a rescisão dos negócios jurídicos e condenando a revendedora e o banco concedente do financiamento bancário, de maneira solidária, à restituição das quantias pagas.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de rescisão contratual por vício redibitório c/c pedido de indenização por danos morais. Contratos de compra e venda de veículo usado e de financiamento. (ii) Sentença de parcial procedência, declarando a rescisão dos negócios jurídicos e condenando a revendedora e o banco concedente do financiamento bancário, de maneira solidária, à restituição das quantias pagas. (iii) Insurgência das rés. (iii.1) Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo banco réu que se confunde com o mérito. (iii.2) No mérito, acerto do decreto de rescisão dos contratos. Relação jurídica havida entre as partes que é claramente de consumo. Inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Revendedora de veículos usados que não demonstrou sua tese defensiva, no sentido de que o autor comprou carro usado "no estado em que se encontrava", assumindo, assim, o risco do eventual surgimento de problemas mecânicos em simples razão da idade, rodagem e desgaste do automóvel. Prevalência da verossímil narrativa do requerente, de que só adquiriu o veículo usado por lhe ter sido informado por preposto da lojista que o carro estava em "perfeitas condições". (iii.3) Lojista que responde pelos vícios ocultos de qualidade que tornaram o automóvel impróprio para o uso e lhe diminuíram o valor, sendo direito do autor, enquanto consumidor, exigir o desfazimento do negócio e a restituição das quantias pagas. Inteligência do artigo 18, caput e § 1o, inciso I, do CDC. Obrigação que se estende ao banco, que, ao ter concedido financiamento bancário para viabilizar a concretização do negócio, passou a integrar a cadeia de consumo. (iii.4) Contratos de compra e venda e de financiamento que são funcionalmente interligados, não subsistindo isoladamente. Coligação dos contratos atestada pelo simples fato de ser a própria lojista quem preenche os dados do consumidor na cédula de crédito bancário emitida pela instituição financeira. Precedentes. (iii.5) Declarada a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento bancário, necessário, para que haja efetivo retorno das partes ao status quo ante, que o veículo seja devolvido pelo autor à revendedora; e que a revendedora restitua à instituição financeira o valor por esta liberado pelo financiamento, monetariamente corrigido pela Tabela Prática deste E. Tribunal desde o efetivo desembolso. (iv) Preliminar rejeitada. Recurso da revendedora desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido, nos termos da fundamentação.